Tribunal: TJDFT
Processo: 0735622-61.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Homicídio qualificado tentado. Pronúncia. Materialidade e indícios suficientes de autoria. Qualificadoras. Motivo fútil. Partícipe.
1 - A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação do acusado (arts. 413 e 414 do CPP), que provados, mantém-se a decisão de pronúncia.
2 – No juízo de pronúncia, somente as qualificadoras que se mostrem totalmente dissociadas do contexto probatório são passíveis de exclusão, pena de se usurpar a competência atribuída ao Tribunal do Júri.
3 – Presentes indícios de que o partícipe conhecia a motivação que levou o coautor a agir, tendo a ela aderido, deve ser submetido ao julgamento do conselho de sentença pelo crime qualificado por motivo fútil.
4 - Recursos em sentido estrito não providos.